Tribunal: TJES
Processo: 5000337-53.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-53.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOMALE SOBREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000337-53.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: JOMALE SOBREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). APARENTE CONTORNO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOMALE SOBREIRA em face da decisão de primeiro grau reproduzida ao ID 5041052 – fls. 38/39, proferida nos autos da Ação Indenizatória c/c pedido de Tutela de Urgência movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravado, registrada sob o n. 5000619-34.2023.8.08.0002, em trâmite na 2ª Vara de Alegre, cujo teor indeferiu a antecipação de tutela almejada, que tinha como finalidade: 1) cessar os descontos ilegais de imposto de renda sobre as verbas indenizatórias recebidas pelo requerente em virtude das convocações extraordinárias (ISEO); e 2) obrigar o Estado a apresentar liminarmente o relatório de escalas ISEO, de forma a detalhar se 6, 8 e 12 horas extraordinárias indenizáveis.

Em sede recursal, o agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo e alega, em síntese: i) a possibilidade de ajuizamento do presente recurso, haja vista que o texto legal que o admite beneficiar unicamente a Fazenda Pública; ii) a falta de fundamentação da decisão objurgada; iii) a natureza indenizatória da “ISEO”, possuindo isenção tributária; iv) o perigo na demora de continuar a sofrer descontos indevidos em suas verbas indenizatórias, considerando, ainda, a reversibilidade da medida.

Decisão monocrática proferida ao ID 5405046, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Regularmente intimado, o Estado Agravado, apresentou contrarrazões ao ID 5436117, pugnando seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o relatório

VOTO

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação indenizatória na qual o autor/agravante pretende a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de horas extraordinárias acrescidas em 50% (cinquenta por cento) e repetição de indébito em relação aos valores indevidamente descontados como impostos sobre a renda indenizatória. Em sede de tutela de urgência, requereu que o requerido/agravado se abstenha de proceder descontos decorrentes do imposto de renda sobre os proventos de verbas indenizatórias recebidas pelo requerente em virtude das convocações extraordinárias (ISEO).

Analisando os termos do julgado, verifico que a decisão não carece de reforma, anuindo-me aos fundamentos já elencados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Isso porque, consoante consignado outrora, em sede de cognição sumária, não existe a probabilidade da tutela recursal defendida pelo agravante. A ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional), possui aparente contorno remuneratório e não indenizatório, eis que é paga apenas em razão de efetivo trabalho prestado, de modo que, não há que se falar, neste momento processual, em isenção do imposto de renda a justificar a tutela pretendida para cessar os descontos.

Convém enfatizar que o TJES já tem precedente no sentido de reconhecer a natureza remuneratória da gratificação ISEO, conforme julgado abaixo transcrito:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207004, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015).

O juízo de piso agiu cautelosamente ao indeferir a antecipação da tutela pretendida pelo agravante, haja vista a ausência da probabilidade do direito, como já consignado acima, aliada à dificuldade de recuperação dos valores em caso de sua efetiva implementação.

Assim, apesar da irresignação do agravante, não há que se falar em perigo na demora. Frisa-se: a decisão atacada apenas manteve o que já vem sendo praticado, não havendo óbice de determinar a devolução dos valores descontados, na hipótese de, ao final, os descontos forem reputados indevidos.

Portanto, no cenário apresentado, não há outra medida a ser tomada senão a manutenção da Decisão proferida pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos já delineados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, eis que ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a Decisão ao ID. 5405046, no sentido de manter incólume a Decisão agravada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)